Tribunal: TJDFT
Processo: 0714342-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Remessa Necessária em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, movida por RICARDO MUDADO SUASSUNA contra o Distrito Federal, por meio da qual o d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF condenou o réu a pagar ao autor o valor de R$ 116.695,50 (cento e dezesseis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) a título de diferenças remuneratórias reconhecidas administrativamente, mas não adimplidas. Do dispositivo, não constou ordem de remessa necessária (id 58705066). A certidão de id 58705069, ao tempo em que registra o trânsito em julgado, menciona ordem de remessa dos autos ao Tribunal. É a suma dos fatos. De plano, nota-se que a presente remessa não ultrapassa o juízo de admissibilidade. O artigo 496 do Código de Processo Civil dispensa a obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição, nas hipóteses em que a condenação imposta ao Distrito Federal ou o proveito econômico obtido na causa for de valor inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos. Confira-se: Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. § 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. § 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária. § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. § 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em: I - súmula de tribunal superior; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. No presente caso, como visto, o valor da condenação sofrida pelo Distrito Federal é de R$ 116.695,50 (cento e dezesseis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), quantia que não alcança o patamar mínimo estabelecido pelo Legislador. À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso considerando a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Comunique-se. Após, arquivem-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator